Tribunal: TJPA
Processo: 0903493-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903493-94.2022.8.14.0301

APELANTE: JAIR MORAES DE FREITAS

APELADO: BANCO PAN S.A., BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM O AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à contrato efetivamente celebrado, bem como a demonstração da efetiva utilização do serviço contratado.

II -
A documentação atesta, ainda, que o cartão fora efetivamente utilizado pelo Autor em diversas oportunidades, conforme bem salientou a sentença, sem contar que também se beneficiou o Requerente de empréstimos consignados que efetivamente foram depositados em sua conta.

III -
Os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0903493-94.2022.8.14.0301

APELANTE:
JAIR MORAES DE FREITAS

ADVOGADO:
ALESSANDRO HENRIQUE BANA PAILO
E OTUROS

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
GILVAN MELO SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAIR MORAES DE FREITAS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO PAN S/A.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi surpreendido por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de operação realizada sem a sua anuência.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando suas pretensões, sob a alegação de que não teria firmado o contrato em tela.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0903493-94.2022.8.14.0301

APELANTE:
JAIR MORAES DE FREITAS

ADVOGADO:
ALESSANDRO HENRIQUE BANA PAILO
E OTUROS

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
GILVAN MELO SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAIR MORAES DE FREITAS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO PAN S/A.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à contrato efetivamente celebrado, bem como a demonstração da efetiva utilização do serviço contratado.

A sentença bem asseverou o seguinte:

No caso dos autos, no documento apresentado pela instituição financeira ré no ID.99123151 - Pág. 6, intitulado “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”, verifico que há informação sobre reserva de margem consignável nos vencimentos da parte Autora até o limite legal, devidamente assinado pelo requerente, e ainda fornece informação clara e específica, principalmente, sobre as condições de pagamento e amortização, taxa de juros e outros, documento este que não foi impugnado de forma específica pela parte autora.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025